Tribunal: STF
Processo: ARE 1547753
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Tocantins, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE ARAGUATINS. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ERRO MATERIAL. VERIFICADO NO CORPO DA SENTENÇA. ADICIONAL DE FÉRIAS SOBRE O PERÍODO DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. PREVISÃO LEGAL. REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA PELO STF. OBRIGAÇÃO COM PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E ATÉ A VIGÊNCIA DA EC 113/2021. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    1. A legitimidade extraordinária do sindicato amparada no art. 8º, III, da CF/88 pressupõe, antes de tudo, que ele se enquadre na categoria dos empregados para os quais busca a tutela jurídica. Nesse toar, entendo que a legitimidade ativa do ente sindical, na particularidade dessa ação, converge para a delimitação e indicação de seus filiados, conforme consignado na sentença. 



    2. No que tange a aplicação equivocada da prescrição quinquenal, entendo que razão assiste ao apelante, quanto ao erro material constante na fundamentação da sentença, isto porque as verbas a serem consideradas prescritas são aquelas anteriores ao lustro que antecede à propositura da ação, ou seja, aquelas anteriores a 29/09/2017. 



    3. A Lei Municipal nº 1.183, de 30 de setembro de 2014 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério Municipal), previu o direito dos professores em regência de classe a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, subdividindo o referido período entre julho e dezembro de cada ano. 0004036-22.2022.8.27.2707 1032795 .V7 



    4. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 1400787, em 03/03/2023, reconheceu a repercussão geral e fixou a tese de que o adicional de 1/3 (um terço) deve incidir sobre a remuneração correspondente a todo o período de férias. 



    5. Até 08/12/2021: correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), nos termos do RE 870947, e juros de mora calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09; b) a partir de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, a qual incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3° da referida Emenda Constitucional nº 113/2021. 



    6. Recursos conhecidos e parcialmente providos”. (eDOC 327 – ID: 57bffdee)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 8º, III, do texto constitucional. (eDOC 339 – ID: 74943c80)



    Nas razões recursais, sustenta-se, em breve síntese, que “determinar a ‘delimitação e indicação de seus filiados’, sem dúvida alguma, viola claramente o artigo 8º, III da CF, na medida em que a Constituição Federal concede a legitimidade extraordinária ao sindicato para representar toda categoria, independente de filiação (...)”. (eDOC 339 – ID: 74943c80, p. 3)



    É o relatório.



    Decido.



    No caso em análise, o Tribunal de origem ressaltou que a legitimação extraordinária dos sindicatos objetivando a substituição processual está condicionada à vinculação à categoria profissional representada. Concluiu pela ilegitimidade ativa do sindicato ora recorrente ao verificar, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, que sua representatividade abarca os servidores da educação do Estado do Tocantins, e a presente demanda envolve interesse de todos os servidores do Município de Araguatins/TO. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “I- DO RECURSO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO NO ESTADO DO TOCANTINS. 



    Embora os sindicatos possuam ampla legitimidade para defenderem, em juízo, os direitos da categoria prevista em seus estatutos, quer nas ações ordinárias, quer nas seguranças coletivas, em decorrência da chamada substituição processual (art. 8º, III, da Constituição Federal), essa legitimidade está condicionada a delimitações de ordem objetiva (territoriais) e subjetivas (qualificação da classe defendida). 



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal assim se manifestou: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) ILEGITIMIDADE ATIVA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE. PENSÃO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO. À luz dos princípios da unicidade sindical e da especificidade, configurada a ilegitimidade ativa do Sindicato Autor, uma vez que existe outro sindicato que representa mais especificamente os servidores que integram o quadro funcional da ré, o SINDISERF é parte ilegítima. (...)”. (STF, RE: 1242424 RS - RIO GRANDE DO SUL 5057231- 05.2011.4.04.7100, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 29/11/2019, Data de Publicação: DJe-264 04/12/2019). (G.n). 



    De acordo com o referido julgado, a legitimidade sindical passa inicialmente pela análise de dois princípios. O princípio da unicidade sindical está atrelado à vedação ao fracionamento dos sindicatos em uma mesma base territorial, para o fim de elidir a representação dúplice de um mesmo grupo profissional. Já o princípio da especificidade privilegia e fortalece a defesa de interesses mais específicos, o que dificilmente ocorre no campo de atuação e representação dos sindicatos mais amplos, genéricos. 



    Ademais, destaca-se que a legitimidade extraordinária do sindicato pressupõe, antes de tudo, que ele se enquadre na categoria dos empregados para os quais busca a tutela jurídica, sendo certo, portanto, que a representatividade do sindicato está adstrita aos limites do seu enquadramento sindical. 



    No caso dos autos, embora o Sindicato autor/apelante seja um sindicato que represente, de modo geral, os trabalhadores em Educação do Estado do Tocantins, a matéria discutida neste processo diz respeito a servidores públicos municipais de forma ampla. Assim, da análise da inicial, observa-se que o Sindicato autor pretende atuar como substituto processual no alcance de classes que ele não representa, haja vista que objetiva alcançar todos os servidores do Município. 



    Nesse toar, entendo que a ilegitimidade ativa do ente sindical, na particularidade dessa ação, converge para a delimitação e indicação de seus filiados, conforme consignado na sentença.



    O que se analisa é que o Sindicato não possui legitimidade para propor a ação em nome de todos os servidores contratados temporariamente, podendo existir, inclusive, conflito de interesses entre o Sindicato e os servidores, os quais poderão ter o encerramento de vínculo com o Poder Público. 



    Antevejo relevância em destacar que o objeto perseguido pelo Sindicato exige a demonstração pontual de servidores nas condições narradas, dentro da seara de sua representatividade, para que o alcance do provimento jurisdicional seja regular. Contudo, referida providência não foi adotada pelo Sindicato, fortalecendo o entendimento de possível conflito de interesses. 



    Assim sendo, o Sindicato autor somente possui legitimidade para a defesa dos seus representados, excluindo a legitimidade do sindicato de caráter genérico, na defesa de todos os servidores que celebraram contratos temporários com o Município apelado.



    (...)” (eDOC 322 – ID: 93774cb2, p. 3-4)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Servidor público estadual. Proventos de aposentadoria. Reajuste. Índices. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento ao recurso para reconhecer a legitimidade ativa do sindicato e, no mérito, julgar improcedente a ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1539862 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 12.05.2025)  



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. SINDICATO. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDITAMENTO DE IPI. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS BENEFICIÁRIAS. TEMA 823. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279 /STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tema 823/STF reconhece a ampla legitimidade do sindicato para a defesa dos interesses da categoria, mas não dispensa a demonstração objetiva dos elementos necessários para a satisfação do pedido. 2. A ausência de identificação das empresas substituídas inviabiliza a análise da demanda, pois impede a individualização dos beneficiários e compromete a fiscalização tributária. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1472019 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.04.2025)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente